Tribunal: TJES
Processo: 5003737-92.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003737-92.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INGRID AUANA PEREIRA VARGAS
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003737-92.2022.8.08.0021

RECTE.: INGRID AUANA PEREIRA VARGAS

RECDA.: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA.
TV TRINCADA. PROCEDIMENTO PADRÃO DE LOJAS FÍSICAS QUE PRODUTOS RETIRADOS EM LOJA SÃO EXIBIDOS AO CONSUMIDOR PARA VERIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇ
ÕES.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6373930. Contrarrazões Id. 6374135, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6373930), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), razão pela qual rejeito a impugnação apresentada pela ré em contrarrazões, pois o mero fato da autora estar assistida por advogado particular não afasta sua hipossuficiência, a qual é presumida.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6373926), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da autora. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob argumento de que no dia 28/04/2022 compareceu à loja física da Requerida e realizou a compra de um aparelho de televisão Led 75 UP8050, Ultra HD, 4K, Preto 50, pelo montante de R$ 6.999,00. Ocorre que ao chegar em casa a Requerente se depara com a tela do televisor danificada. Ressalta que não foi efetuada a conferência do produto na loja. Afirma que a televisão foi transportada por ela com cuidado. Tentou trocar o produto com a lojista, mas sem êxito. Assim, ajuizou a presente ação para requerer a troca do bem e indenização por danos morais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, reforçando a tese supramencionada, uma vez que a ré não trouxe gravações de videomonitoramento ou qualquer outra prova apta a demonstrar que o bem foi entregue em perfeitas condições. Além disso, os fatos narrados ensejam lesão moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Ainda que se inverta o ônus, deve o consumidor comprovar verossimilhança mínima das alegações.

Alegou a autora que adquiriu um aparelho televisor na loja da ré, transportou para sua casa, mas o produto apresentou tela trincada (Id. 6373905 e Id. 6373906) no dia da aquisição. Disse que não houve conferência da mercadoria.

Por sua vez, a ré alega que houve conferência, a qual é procedimento padrão, e que é oferecida entrega, mas a autora optou por realizar o transporte. Ademais, o carimbo de conferência certamente está no verso da nota fiscal juntada, na qual há uma nítida sombra (Id. 6373904), mas somente houve juntada da frente do documento.

Pois bem. A situação alegada pela autora é bastante peculiar, pois é sabido que na retirada de TV de uma loja física, geralmente a caixa do produto é aberta para se verificar a ausência de avaria no mesmo, após o que a caixa é novamente lacrada e o cliente a leva. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais muitos consumidores não se adaptam às compras realizadas pela internet, pois na loja física o cliente sabe exatamente o que está comprando.

Concentrando-se no fato de que o procedimento padrão das empresas é o constante do parágrafo acima, ao que se infere, a autora teria simplesmente retirado a caixa sem verificar o produto, levado para sua residência, de lá teria aberto a caixa do produto e verificado que a tela estava trincada.

Tal situação gera impossibilidade de se verificar se o produto já estava com avaria quando da retirada do produto da loja, ou se a avaria ocorreu no transporte que a autora fez. É de conhecimento geral que uma TV desse tipo deve ser transportada com cuidado.

Assim, a situação induz que a avaria ocorreu após a retirada pela autora, seja porque é procedimento padrão a verificação na loja antes da retirada, seja porque a autora fez um longo trajeto da loja localizada em Vila Velha para sua residência em Guarapari, pelo que não é possível afirmar que o produto já estava avariado, quando o mais provável é que tenha sido avariado no transporte realizado pela própria autora,

logo
, vota-se pela manutenção da sentença.

Colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Vicio do produto.
Autor que alega que comprou um televisor que veio com a tela trincada, impedindo o funcionamento do mesmo.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. O CASO EM TELA VERSA SOBRE RELAÇÃO DE CONSUMO, POIS O AUTOR É O DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA RÉ, ENQUADRANDO-SE NO CONCEITO DE CONSUMIDOR DESCRITO NO ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROTEÇÂO E DEFESA DO CONSUMIDOR, E ESTA NO DE FORNECEDOR, NOS TERMOS DO ARTIGO 3º DO MESMO DIPLOMA LEGAL.
NECESSIDADE DE FAZER PROVA MÍNIMA DO ALEGADO.
SÚMULA 330 DO TJERJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00347390220188190054, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/08/2021, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2021) (grifos nossos)

TV retirada na loja, com protocolo de recebimento de que o produto estava em ordem. Alegação de que foi mantida na caixa durante o transporte até a residência e durante a mudança de moradia, e só após os dois transportes abriu a caixa e constatou tela trincada. Alegação de que foi entregue pela loja com a avaria. Impossibilidade de confirmação de tal alegação agravada pelos dois transportes feitos pelo consumidor autor que induzem ter ocasionado a quebra. Além disso, é procedimento ordinário que produtos retirados em loja são exibidos ao consumidor para verificação. Impossibilidade de inversão do ônus da prova em tal circunstância. Sentença de improcedência mantida. Recurso autoral não provido (TJ-SP - RI: 00138432120178260007 SP 0013843-21.2017.8.26.0007, Relator: José Luiz de Jesus Vieira, Data de Julgamento: 18/05/2018, 5ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 18/05/2018)

Por fim, não sendo constada conduta ilícita da ré, não há que se falar em danos morais,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)